Tribunal: CARF
Processo: 15586.001333/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001333/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
REALCORP INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AOS TERCEIROS INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Devida contribuição social de Terceiros destinadas a Outras Entidades - Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE, a cargo da empresa sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob
forma de utilidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro, Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001333/2009-36
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001333/2009-36

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada, através
do Auto de Infração, DEBCAD 37.196.928-0, no montante de R$95.025,21 (noventa e
cinco mil, vinte e cinco reais e vinte e um centavos), que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 18/11/2009 de R$151.191,15 (cento e cinqüenta e um
mil, cento e noventa e um reais e quinze centavos), relativo às contribuições sociais
devidas e não recolhidas à Seguridade Social, destinadas a Outras Entidades/Terceiros
(FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados
De acordo com o Relatório Fiscal:
O lançamento é composto dos seguintes fatos geradores devidamente separados por
levantamentos, conforme segue:
Empregado em GFIP (Levantamento EMG)
“Neste levantamento foram lançados os valores declarados em GFIP ”
Empregado legislação anterior (Levantamento EMT)
“Neste levantamento foram lançados os valores que a empresa utilizou como
base de incidência e cuja multa aplicada foi a da legislação anterior. ”
Terceiros base empresa (Levantamento TER)
“Neste levantamento foram lançadas as contribuições para terceiros incidentes
sobre a base considerada pela empresa. "
Terceiros ref adiantamento (Levantamento TAD)
“Neste levantamento foram lançadas as contribuições para terceiros incidentes
sobre os adiantamentos. ”
Terceiros comp 12 adiantamentos (Levantamento T12)
"Neste levantamento foi lançada a contribuição para terceiros da competência
12/2008 incidente sobre o adiantamento. ”
Terceiros comp 13 (Levantamento TI 3)
“Neste levantamento foi lançada a contribuição para terceiros referente ao 13°
salário de 2008. "
A empresa deixou de incluir no salário de contribuição os valores pagos a título de
adiantamento (rubrica 34). Ela "... efetuava o desconto da contribuição devida
pelos segurados, incidentes sobre esta rubrica, mas na GFIP e nas folhas de
pagamento não declarava esta parcela como base de incidência de sua própria
contribuição. ”
“O débito apurado refere-se a valores não declarados em GFIP antes do início
da ação fiscal. "
“A falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, cujos fatos
geradores não foram declarados em GFIP, configura, em tese, crime de
sonegação de Contribuição Previdenciária, (...) o que irá motivar a emissão de
representação fiscal para fins penais. ”
Da Impugnação
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001333/2009-36

Inconformada com o lançamento, que tomou ciência pessoal em 20/11/2009 (fls.01), a
empresa contestou o lançamento em 22/12/2009, através do instrumento de fls. 52/513,
argumentando, em síntese:
Débitos já declarados em GFIP - Parcelamento
“De fato, por deficiências organizacionais, a Impugnante apresentou GFIP's
com informações incompletas quando do vencimento da obrigação, mas foi
apresentando declarações retificadoraspara regularizar a situação (...)
Paralelamente a isso, começou fiscalização desta d. Secretaria da Receita
Federal (...) ”
No curso da ação fiscal, aderiu ao parcelamento de débitos de que trata a Lei 11.941/09
e apresentou GFIP retificadoras em 08/10/2009.
“As GFIPs de Janeiro/2005 a Dezembro/2008, entregues em 08/10/09,
englobam todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias e, aliás,
foi com base nos dados destas GFIP’s retificadoras entregues à Receita
Previdenciária e também ao próprio fiscal, que este obteve os dados para
lavrar todos os autos de infração, conforme descrito nos relatórios dos mesmos.
"
“Após a transmissão da GFIP retificadora, em 19/10/2009, foi feito o pedido de
adesão da Impugnante ao programa de parcelamento de débitos de que trata a
Lei 11.941/09 (...) e em 26/10/2009, foram recolhidos os DARF's referentes à
primeira prestação do parcelamento (...), tendo sido expressamente deferido
pela Secretaria da Receita Federal o pedido de parcelamento. ”
“Posteriormente a isso, mesmo já tendo a empresa aderido ao programa de
parcelamento e confessado os respectivos débitos em GFIPs, em 20/11/2009,
(...) foi surpreendida com este auto de infração para cobrança dos valores que
já tinham sido constituídos mediante a entrega da GFIP retificadora e já estão
sendo pagos de forma parcelada. ”
“(...) os débitos foram declarados espontaneamente pelo contribuinte, não
poderia ter sido lavrado contra si o presente auto de infração que se mostra
completamente insubsistente por cobrar algo que já havia sido confessado, sob
pena de bis in idem. ”
“(...) o próprio agente fiscal reconhece que está correta a GFIP retificadora.
Entretanto, por acreditar que o contribuinte não poderia transmiti-las após o
inicio do procedimento fiscal, entendeu por bem promover a autuação que aqui
se combate simplesmente desconsiderando-a, bem como, desconsiderando o
crédito já constituído e declarado em GF1P que e já está parcelado nos termos
da Lei 11.941 e a IN-968. ”
"Os débitos cobrados já se encontravam suspensos em virtude de
parcelamento. ”
Do adiantamento de salários
"(...) o fiscal autuante não se limitou a cobrar os débitos que efetivamente são
devidos (e que já estavam parcelados). Os débitos relacionados à rubrica
adiantamentos, pagos quinzenalmente em cumprimento à convenção coletiva de
trabalho, "(...) já estão contidos no salário de contribuição mencionado nas
GFIP's retificadoras entregues à fiscalização. ”
O adiantamento de no mínimo 40% (quarenta por cento) do salário é descontado do
mesmo quando do seu pagamento integral.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001333/2009-36

A fiscalização considerou os valores descritos nas folhas de pagamento de salário com a
adição dos adiantamentos. Adiantamentos estes considerados em duplicidade na
composição do salário de contribuição.
Apresenta documentação para embasar seu pleito e demonstra em detalhes o argumento
sustentado.
Do pedido
Requer a exclusão do presente AI dos pagamentos efetuados (competências
ll,12el3de2008).
"(...) Seja desconstituído o presente Auto de Infração, tendo em vista a
impossibilidade de que fosse lavrado, eis que tais débitos já tinham sido
constituídos mediante a transmissão de GFIP's retificadoras anteriores à
lavratura desta autuação, em consonância com a expressa determinação da IN
968/09 ”.
“(...) Seja cancelada a autuação, uma vez que os débitos em voga estão com
sua exigibilidade suspensa por força do parcelamento concedido antes da
lavratura do mesmo ”.
"(...) Seja o auto de infração parcialmente reformado, para que sejam excluídos
da cobrança os valores a título de adiantamento de salários, haja vista a sua
cobrança em duplicidade
"(...) Caso seja acolhido qualquer tipo de lançamento fiscal ora impugnado,
seja retificado o seu montante no presente auto para os valores equivalentes a
eventual diferença entre o que defina-se como devido em cada competência e o
montante já confessado e constituído perante a Receita Federal, retirando-se
do presente lançamento qualquer débito constituído que venha se tornar
duplicidade quanto aos valores já constituídos em GFIP’s e objeto de
parcelamento, evitando o bis in idem quanto aos períodos de Janeiro/2005 a
Outubro/2008 ".

A decisão de primeira instância, a qual julgou o lançamento procedente em parte,
excluiu da base de cálculo os adiantamentos apurados em duplicidade, restou ementada nos
termos seguintes:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AOS TERCEIROS INCIDENTE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Devida contribuição social de Terceiros destinadas a Outras Entidades - Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE, a cargo da empresa sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob
forma de utilidades.
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001333/2009-36

O lançamento pode ser revisto quando for constatada matéria de fato que altere
a natureza quantitativa do crédito.
PEDIDO DE PERÍCIA - INDEFERIMENTO
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Intimado da referida decisão em 12/05/2010 (fl.545), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 11/06/2010 (fls.547/563), reiterando os termos da peça impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Questões tratadas no Recurso Voluntário - Aplicação do art. 57, § 3o do RICARF

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso, utilizo-a como
minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 58, §3o do
Regimento Interno do CARF:
Débitos já declarados em GFIP - Parcelamento
A empresa alega que no curso da ação fiscal, espontaneamente, apresentou GFIP e
aderiu ao parcelamento de débitos de que trata a Lei 11.941/09, tendo ainda efetuado o
recolhimento da primeira parcela. Confessados e parcelados, os débitos se encontravam
suspensos impossibilitando a lavratura do presente AI sob pena de bis in idem.
A impugnação deixa claro, diante da jurisprudência transcrita e entendimento
pacificado, a impossibilidade de se lavrar auto de infração quando o débito já estiver
sido confessado. Tal impossibilidade, entretanto, se refere aos débitos confessados antes
do início da ação fiscal.
O entendimento acima foi invertido pela empresa. No caso concreto não houve
lançamento de débito confessado e sim confissão de débito em lançamento. No decorrer
do procedimento fiscal, na iminência do lançamento do débito, a empresa
“espontaneamente” apresentou GFIP e aderiu ao parcelamento.
A espontaneidade impeditiva do lançamento e pleiteada pela empresa é caracterizada
quando o sujeito passivo, por iniciativa própria, antecipa-se ao início da ação fiscal e
informa a infração cometida.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001333/2009-36

Tal fato não ocorreu no caso presente. A empresa afirma que a retificação e a confissão
dos débitos deu-se após o inicio da ação fiscal. Portanto, não ficou configurada a
denúncia espontânea.
o tema:
11.0 artigo 138 do CTN (Código Tributário Nacional) assim dispõe sobre
"Arí. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração” (grifei).
A perda da espontaneidade também está prevista no artigo 7o, § Io, do Decreto 70.325,
de 1972, in verbis:
"Art. 7" O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II- a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ Io O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § Ia, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. ” (grifei)
A empresa recebeu o termo de início de procedimento fiscal (fls. 40/41), em
03/09/2009. O marco inicial que se constitui na perda da espontaneidade não é da data
em que o termo em questão é emitido, mas sim a data de sua entrega ao contribuinte.
Enquanto o contribuinte não for cientificado do início da fiscalização lhe é assegurado o
exercício da denúncia espontânea. Todavia, uma vez iniciado o procedimento de
fiscalização, o contribuinte somente readquire a espontaneidade caso não houver, no
prazo de 60 (sessenta dias), qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
Esclarecendo sobre as retificações efetuadas após o início da ação fiscal, a Instrução
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, assim dispõe:
“Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada
mediante a apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância
das normas constantes do Manual da GFIP.
(...)
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto
alterar os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do
início de procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento
anterior ao inicio desse procedimento:
- quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001333/2009-36

- em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis, "(grifei)
Conforme demonstrado e de acordo com a fundamentação legal acima transcrita, não
cabe razão à empresa nas suas alegações de espontaneidade, bis in idem e de que os
débitos se encontravam suspensos impossibilitando a lavratura do presente auto de
infração.
Dos pedidos
Apesar da documentação anexada, os argumentos apresentados na impugnação são
insuficientes para sustentar o cancelamento do presente auto de infração.
Da prova pericial
Os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal,
assim dispõem:
“A rí. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela
Lei n°8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. " (Redação
dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
No caso em exame, considera-se desnecessária a perícia proposta pela impugnante, por
entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. A realização de perícia
pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes. Isto posto, indefiro o pedido de perícia, nos termos dos
artigos acima transcritos.
Do processo principal
26.2. O presente auto de infração encontra-se apensado ao auto de infração DEBCAD
37.196.918-2, sendo este o processo principal, cujo número é 15.586.001330/2009-01.
No acórdão n° 12-29.948, relativo ao processo principal, estão destacadas informações
relacionadas às providências a serem tomadas pelo setor competente. As informações
em questão estão reproduzidas abaixo:
"36. Cabe informar ao setor co
Os valores declarados através das GFIP retificadoras, entregues em 08/10/09
(após o início da ação fiscal que ocasionou a autuação em tela), estão sendo
exigidos no presente auto de infração. O processamento das informações
declaradas nestas GFIP deve ser direcionado de modo a evitar a cobrança em
duplicidade.
A empresa informa que estes valores declarados através das GFIP
retificadoras, exigidos no presente auto de infração, foram, antes da lavratura
do mesmo e no curso da ação fiscal, incluídos em parcelamento (fls. 471).
Informa ainda que houve recolhimentos (fls. 473/475) relacionados a este
parcelamento.
Os valores levantados no presente auto de infração foram, em função da perda
da espontaneidade do sujeito passivo, incluídos indevidamente no parcelamento
em questão, o qual deve ser revisto de modo a evitar a cobrança em
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.664 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001333/2009-36

duplicidade, haja vista a prevalência do presente AIOP sobre este
parcelamento específico.
A empresa recolheu através de GPS (competências II, 12 e 13/2008), fls. 480,
482 e 484, valores relacionados ao auto de infração em tela (após a lavratura
do mesmo). Tais valores devem ser apropriados ao presente lançamento. ”

Desse modo, entendo que decisão recorrida deve ser mantidas pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital